Tribunal: TJSP
Processo: 1044682-80.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação cível – ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenizatória por danos morais – parcela de seguro, não contratado, descontada, com reiteração, em conta corrente – desfecho, na origem, de parcial procedência – inconformismo da demandante com a ordem de devolução simples do indevidamente descontado, assim também com o afastamento da

Ementa:
Apelação cível – ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenizatória por danos morais – parcela de seguro, não contratado, descontada, com reiteração, em conta corrente – desfecho, na origem, de parcial procedência – inconformismo da demandante com a ordem de devolução simples do indevidamente descontado, assim também com o afastamento da reparatória extrapatrimonial – relação negocial não demonstrada – certificado individual do seguro sem assinatura da aderente – cobrança indevida – imposição da penalidade objeto do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, posto ausente engano justificável – prejuízo moral, dada a recorrência, evidenciado – indenizatória arbitrada em R$8.000,00 (oito mil reais) – sentença reformada – recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554678
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044682-80.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
CECILIA DE FREITAS CARNEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO
BRADESCO S.A. e CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044682-80.2019.8.26.0576 -Voto no 9222 RY
2
Voto n. 9222– 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1044682-80.2019.8.26.0576
Origem: São José do Rio Preto 3a Vara Cível.
Apelante: Cecília de Freitas Carneiro.
Apeladas: Previsul Companhia de Seguros Previdência do Sul.,
Banco Bradesco S/A.
Juiz de Direito: Sandro Nogueira de Barros Leite.
Apelação cível ação declaratória de inexistência de relação
jurídica cumulada com repetição de indébito e indenizatória por
danos morais parcela de seguro, não contratado, descontada, com
reiteração, em conta corrente desfecho, na origem, de parcial
procedência inconformismo da demandante com a ordem de
devolução simples do indevidamente descontado, assim também
com o afastamento da reparatória extrapatrimonial – relação
negocial não demonstrada certificado individual do seguro sem
assinatura da aderente
cobrança indevida
imposição da
penalidade objeto do artigo 42, parágrafo único, do Código de
Defesa do Consumidor, posto ausente engano justificável

prejuízo moral, dada a recorrência, evidenciado indenizatória
arbitrada em R$8.000,00 (oito mil reais) sentença reformada
recurso provido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Cecília de Freitas
Carneiro em recurso de apelação extraído destes autos de ação
declaratória negativa cumulada com repetição de indébito e
reparatória por danos morais que move em face de Previsul
Companhia de Seguros Previdência do Sul S/A. e Banco Bradesco
S/A.; observa reclamar reforma a respeitável sentença em folhas
171/174 que assentou a parcial procedência da inaugural por
equivocado o afastamento não só da repetição em dobro do
indébito, mas ainda o da indenizatória por danos morais,
experimentados por força do desconto indevido de valores em
conta corrente; pede, na esteira, a condenação das demandadas
ao pagamento das reparatórias perseguidas material (em dobro)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044682-80.2019.8.26.0576 -Voto no 9222 RY
3
e moral.
Recurso tempestivo e sem preparo mercê da
condição de beneficiária de justiça gratuita (fl.23), registrada a
oferta de contrarrazões (fls. 98/102).
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se de ação declaratória negativa cumulada
com repetição de indébito e indenizatória por danos morais; funda-
se em asseverado desconto indevido, em conta corrente da
autora, de parcela de seguro não contratado.
A
r.
sentença
guerreada
trouxe
a
parcial
procedência da inaugural, assim vazando compreensão o i.
magistrado “a quo”:
“No mérito, a pretensão é parcialmente procedente.
Tratando-se de demanda submetida às regras do Código de Defesa do
Consumidor, cabia à ré trazer aos autos documentos para comprovar a
contratação impugnada pela parte autora e a origem dos débitos que
ensejaram os descontos, conforme disposição do artigo 6o,inciso VIII,
do Código de Defesa do Consumidor, mas não o fez.
Daí decorre que os débitos realizados pela ré no
beneficio previdenciário da parte autora realmente são ilegais e devem
ser devolvidos.
A devolução do que foi descontado deve se dar de
forma simples, já que não comprovada má-fé da requerida.
Importante consignar que uma requerida procedeu
com os descontos e a outra se beneficiou dos mesmos, sendo certo
ainda que a questão diz respeito à relação de consumo, na qual todos
os que participaram da cadeia respondem solidariamente, cabendo
ação de regresso se o caso. Deixo de analisar a restituição em dobro,
por ausência de pedido.
Sobre os danos morais, não são cabíveis.
Isso porque, os fatos não trouxeram à autora
qualquer abalo de ordem psíquica ou humilhação pública. Como ensina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044682-80.2019.8.26.0576 -Voto no 9222 RY
4
SÉRGIO CAVALIERI FILHO: Mero dissabor, aborrecimento, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano
moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-
a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar,
tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender,
acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em
busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos (Programa de
Responsabilidade Civil, 3. a Edição, pág. 89, Malheiros Editores).
Assim, temos que não é caso de indenização por
dano moral, pois se existiu algum transtorno, sem dúvida foi de
pouquíssima intensidade, até mesmo pelo baixo valor do desconto, não
transbordando o mero aborrecimento, não passível de indenização.
Por tais considerações, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE a pretensão aduzida por CECILIA DE FREITAS
CARNEIRO em face de BANCO BRADESCO S.A. e COMPANHIA DE
SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL (PREVISUL), para o fim de
reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como
condenar a ré a restituir à parte autora os valores descontados
indevidamente, acrescidos de juros a partir da citação e correção
monetária a contar do desembolso, de acordo com a tabela prática de
atualização do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Sucumbentes em igual proporção, arcarão as
partes com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios
que fixo em R$ 1.000,00, atualizados desta data, cuja exigibilidade em
relação à parte autora fica suspensa.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os
autos.”. (fls. 171/174)
O inconformismo, respeitada a convicção do d.
magistrado “a quo”, comporta acolhida; a pretensão inaugural
veio embasada na negativa de contratação; estabelecida a
controvérsia, e o óbvio reclamo da produção de firmes provas,
quadro não edificado, observada a ausência da assinatura da
apelada no documento em folhas 40/41 certificado individual de
seguro ao lado da possibilidade, “in casu”, de inversão do ônus
da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa
do Consumidor, nestes aplicável, consoante Súmula n. 563 do c.
STJ, “verbis”: “O Código de Defesa do Consumidor
é aplicável
às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044682-80.2019.8.26.0576 -Voto no 9222 RY
5
entidades
abertas de previdência
complementar,
não incidindo

nos
contratos

previdenciários

celebrados

com
entidades

fechadas” .
Acresça-se
a
inviabilidade
de
atribuir-se
à
acionante/recorrida a produção de prova negativa, ou seja, a de
que não aderiu à apólice coletiva, cabendo registrar que a
recorrente não nega a falha na contratação, imputando-a, todavia,
a terceiro corretor de seguros legalmente autorizado a angariar
e promover contratos entre a sociedade seguradora e pessoas
físicas ou jurídicas de Direito Privado (artigo 122 do Decreto-lei n.
73/66); importa agregar que o intermediador não é mandatário do
segurado, mas preposto da seguradora, o que a faz responsável
por seus atos, “ex vi” do disposto no artigo 932, inciso III, do
Código
Civil:
“São
responsáveis

pela
reparação

civil,
o
empregador
ou comitente,
por seus empregados,
serviçais
e
prepostos
, no exercício
do trabalho que lhes competir,
ou em
razão dele;”
Acertada,
destarte,
a
declaração
de
inexigibilidade do débito, e em não comprovada a relação
negocial, ausente engano justificável, o que empolgado pela
realização de pagamentos indevidamente exigidos (fl. 18), através
de descontos automáticos em conta corrente da autora, e de
rigor, pontuada a contratação fraudulenta, não só a imposição da
penalidade objeto do parágrafo único, do artigo 42, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044682-80.2019.8.26.0576 -Voto no 9222 RY
6
Defesa do Consumidor, com a consequente ordem de devolução
em dobro do que desembolsado, mas ainda a reparação dos
danos
morais,
lembrado
caracterizar
prejuízo
imaterial
a
consequência da ação - ou omissão - desencadeadora de aflição
física ou espiritual, dor ou qualquer padecimento à vítima, em
conjugação com o menoscabo a direito inerente à personalidade
da pessoa, como a vida, integridade física, liberdade, honra, vida
privada ou ainda a de relação.
Importa
destacar
reiteradas
as
cobranças
indevidas levadas a efeito pela recorrida, o que ultrapassou o
mero aborrecimento; e a só narrativa dos fatos, nessa ordem de
ideias, salta suficiente ao alicerce da pretendida indenizatória;
confiram-se, nesse sentido, “mutatis mutandis”, precedentes
desta e. Corte:
“SEGURO.
COBRANÇA
INDEVIDA
MEDIANTE
DÉBITO EM
CONTA BANCÁRIA.
CONTRATO
CELEBRADO
POR MEIO DE
FRAUDE. PROVA PERICIAL
CONCLUINDO
SER FALSA A
ASSINATURA
APOSTA NO CONTRATO
DE ADESÃO AO
SEGURO.
DETERMINAÇÃO
DE RESTITUIÇÃO
DOS VALORES

INDEVIDAMENTE

COBRADOS.

NECESSIDADE.

LEGITIMIDADE
PASSIVA DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA,

CONFORME
SÚMULA 479 DO C. STJ, SEGUNDO
A QUAL "AS
INSTITUIÇÕES

FINANCEIRAS

RESPONDEM

OBJETIVAMENTE
PELOS DANOS GERADOS
POR FORTUITO

INTERNO
RELATIVO
A FRAUDES
E DELITOS PRATICADOS

POR TERCEIROS
NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES
BANCÁRIAS".

CASO CONCRETO
INDICANDO
QUE OS DANOS MORAIS
ESTÃO
DEVIDAMENTE

CONFIGURADOS.

VALOR
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044682-80.2019.8.26.0576 -Voto no 9222 RY
7
CONDENAÇÃO
MANTIDO,
O QUAL DEVERÁ SER CORRIGIDO

A PARTIR DA PUBLICAÇÃO
DA SENTENÇA
(SÚMULA
362
DO E. STJ) E INCIDÊNCIA
DE JUROS LEGAIS DE MORA A
PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA
54 DO E. STJ).
SENTENÇA
MANTIDA.
Recursos
de apelação
improvidos,

com determinação”.
(Ap. 1011977-30.2018.8.26.0005, 34a
Câmara
de
Direito
Privado,
Rel.
Cristina
Zucchi,
j.
09/10/2019).
“Declaratória
de inexistência
de débito c/c indenizatória
de
danos morais. Sentença
de parcial procedência.
Cobrança

indevida
de
seguro
não
contratado.

Fraude.
Seguro
contratado
com falsa assinatura
da autora. Medida que vai
além do mero aborrecimento,
patente o dano moral sofrido.
Dano moral “in re ipsa”, pelo só fato da coisa, como já há
muito tempo consolidado
na jurisprudência.
Indenização

moral fixada em R$10.000,00,
com atualização
monetária
e
juros de mora a partir do acórdão (Súmula 362 do STJ).
Recurso provido”. (Apelação n. 1001574-09.2018.8.26.0326,
34a Câmara de Direito Privado, Rel. Soares Levada, j.
28/08/2019).
O valor da indenização, isso em relevo, deve ser
aferido sob os enfoques da compensação e inibição, relevando
salientar a importância desta última no respeitante às ofensas
dirigidas a consumidor, marcadas por largo espectro de efeitos e
multiplicidade de sujeitos passíveis; razoável, sublinhadas as
circunstâncias,
à
atenuação
da
lesão experimentada pela
suplicante, de um lado, e inibitória à prática de atos da jaez pela
acionada, de outro, pontuada a contratação fraudulenta, a fixação
da reparatória no importe de R$8.000,00 (oito mil reais),
atualizado e acrescido de juros de mora de 1% ao mês da sessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044682-80.2019.8.26.0576 -Voto no 9222 RY
8
de julgamento, volume a abrigar o quanto do episódio em nível de
prejuízo emergiu; nenhum aviltamento, tampouco produção de
enriquecimento despido de causa.
Não é demais destacar que não se acha o
julgador compelido à menção de todos os dispositivos legais
invocados pelas partes, mas a analisar a controvérsia; o
prequestionamento exigido pelos tribunais superiores é temático -
não numérico.
Dá-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso, com condenação das demandadas,
solidariamente, ao ressarcimento do indevidamente descontado
em conta corrente de titularidade da autora em dobro, corrigido
do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês
contados da citação, ao lado do pagamento de indenização por
danos morais, fixada em R$8.000,00 (oito mil reais), atualizados e
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês contados da sessão de
julgamento, alterado, em conseqüência, o regime sucumbencial
adotado na origem; assim para carreio às recorridas/acionadas da
integralidade
do
apontado
ônus,
arbitrados
os
honorários
advocatícios em 10%(dez por cento) do valor da condenação (art.
85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil).
TÉRCIO PIRES
Relator